Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734521-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS EIRELI, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO D E S P A C H O Intime-se a Agravante GONAR ENGENHARIA LTDA – EPP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada PRACIAL COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, tendo em vista o teor da certidão de ID 31036248. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator